Tribunal: STF
Processo: AI 660153
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO
   DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO
   SUBSCRITOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEÇA OBRIGATÓRIA, NOS
   TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC.
Incumbe à parte agravante
   indicar as peças a ser trasladadas e também fiscalizar a correta
   formação do instrumento, por cuja deficiência responde, não se
   permitindo sua complementação após a subida dos autos ao Supremo
   Tribunal Federal.
Agravo a que se nega provimento.